Tribunal: TJMT
Processo: 0001484-94.2008.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001484-94.2008.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CLEBER TEIXEIRA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CRISTIAN DE OLIVEIRA AJALA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –– VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A NOTA NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS RELATIVA A CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE – REFORMA DA FRAÇÃO DA PENA BASE –
QUANTUM
DE AUMENTO REDUZIDO PARA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DE PENA COMINADA PARA CADA VETORIAL NEGATIVO – READEQUAÇÃO DA PENA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não sendo possível extrair dos autos informações que permitam concluir pela conduta social desviada do réu, a referida vetorial deve ser valorada como circunstância neutra.

A personalidade do acusado também justificou o incremento da reprimenda na primeira etapa do cálculo. No entanto, não há elementos concretos nos autos a autorizar a conclusão lançada na r. sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cristian de Oliveira Ajala
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal no 1484-94.2008.8.11.0064 (cód. 316582), que condenou o condenou pela prática do delito previsto no artigo 121, §2o, incisos II, IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a cumprir a pena de
12 (doze) anos e 08 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado
(sentença – Id 63096950).

Inconformado com o desfecho condenatório, o acusado interpôs o recurso de apelação criminal (Id 63096958 e 63096959).

Em suas razões, no tocante a dosimetria da pena o apelante pugna pela redução do
quantum
imposto de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses, promovendo uma razoável aferição das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou a tese defensiva, manifestando-se pelo parcial provimento do recurso, para que seja afastada a valoração negativa das circunstâncias judiciais relacionada à conduta social e personalidade do agente, mantendo-se incólume os demais termos da sentença proferida pelo d. Juízo de instância de piso (Id 63096961 e 63096962).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 67135479)

“
Apelação Criminal
– Júri – Homicídio qualificado, na forma tentada [art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – Requestada redução da censura basilar para o mínimo legal – inviabilidade – circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis ao apelante – exasperação fundamentada – manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como exposto, o apelante busca a reforma da sentença no tocante a dosimetria da pena, seja reduzido o
quantum
imposto de 12 (doze) anos e 06 (seis) promovendo uma razoável aferição das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Parcial razão assiste ao apelante.

Quanto ao pleito de dosimetria, necessário colacionar trecho da sentença para melhor análise:

“(...) A
culpabilidade
do acusado é evidente, vez que o acusado após uma briga banal, enfurecido e com ganas, foi à sua casa, armou-se, retornou ao local e ficou aguardando seus malfeitores, para eliminá-los. Logo, pela premeditação, majoro a pena em 01 (um) ano. Deixo de me manifestar quanto aos
antecedentes criminais
para não implicar em desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência. Quanto aos elementos de
conduta social
e
personalidade
, vê-se que fogem da normalidade, posto que o réu possui inúmeras ações penais em trâmite, sabendo-se que o mesmo é tido por violento e faz parte de uma família relacionada com inúmeros homicídios nesta cidade, todos seus irmãos estão mortos decorrentes de brigas familiares. Temos ainda que o acusado está foragido em todas as ações penais, posto que dado ao envolvimento com o crime e as confusões familiares, está jurado de morte. Desta feita, acrescento 01 (um) ano a pena base. Às
circunstâncias do crime
fogem à normalidade, tendo os Srs. Jurados reconhecido a existência da causa que dificultou a defesa da vítima, sendo que tal ponto qualifica o crime, razão pelo qual deixo de conhecer neste momento. Os
motivos
do delito forem reconhecidos como sendo fúteis, posto que o acusado, dada sua conhecida ira e violência, envolveu-se em uma briga no estabelecimento, e achando que a vítima estava envolvida, resolveu mata-lo. Todavia, a vítima não estava envolvida na briga e foi indevidamente e cruelmente atingido. A banalidade do motivo implica o aumento da pena em 04 (quatro) anos. O delito deixou
consequências
fora da sua normalidade, posto que não é aceitável que um jovem de somente 15 (quinze) anos reste paralítico para o resto da vida. Este jovem com certeza perdeu o melhor da sua juventude, tornando-se um inválido em todos os sentidos, não podendo trabalhar e sequer ter um relacionamento conjugal pleno, posto que os dados médicos indicam a total invalidez inclusive para as questões sexuais. Temos ainda que a vítima depende totalmente de seus genitores para os atos da vida comum, inclusive higiene pessoal. Logo, majoro a pena em 04 (quatro) anos. Entendo que a vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 20 (vinte) anos de reclusão.

Inexistem agravantes, atenuantes ou causas especiais de aumento de pena. Por outro lado, restou reconhecido que o crime restou na esfera do tentado. Assim sendo e tendo o réu recorrido quase a totalidade do iter criminis, inclusive a vítima foi atendida com urgência e necessitou longo atendimento médico, estando paralítica, entendo que a redução ao caso deve ser mínima, ou seja, um terço. Assim, torno-a definitiva em 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão. (...)”

Vejamos o que dispõe o art. 68, parágrafo único do Código Penal:

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

Da leitura da sentença recorrida, verifica-se que o juízo
a quo
, quando da análise das circunstâncias judiciais (1a fase), considerou desfavorável ao réu a
culpabilidade
,
conduta social
,
personalidade do agente
,
consequências do crime
e
motivos do crime
.

Pois bem.

Leciona José Paulo Baltazar Júnior (Sentença Penal. 4a ed. Verbo Jurídico, 2012, p. 166) que a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal diz respeito à reprovabilidade da conduta do agente dotado de capacidade de compreensão sobre o caráter ilícito do fato, bem como de autodeterminação sobre sua ação, opta pela prática criminosa, embora fosse possível, na situação em concreto, agir de outro modo, sendo exigível que adotasse conduta diversa.

Tal qual o sentenciante, penso que a premeditação é fundamento idôneo para valorar negativamente a
culpabilidade
do homicídio.

Conforme extrai dos autos, que quando a vítima saía do estabelecimento, foi abordado pelo acusado, ou seja, ele estava aguardando do lado de fora do estabelecimento.

Assim, trata-se de aumento que deve ser mantido, sendo certo que a premeditação demonstrada é elemento apto a demonstrar a maior culpabilidade em sua conduta e, portanto, motivo idôneo para exasperação da pena-base.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE WRIT. MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE ACENTUADA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Conforme outrora consignado, o habeas corpus é incompatível para apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. O aumento das penas-base em razão circunstâncias judiciais - culpabilidade e consequências do delito -, foi devidamente fundamentado em elementos concretos do caso. A culpabilidade está baseada na forma de premeditação e planejamento da conduta criminosa, circunstâncias aptas a demonstrarem a maior intensidade do dolo dos ora pacientes, denotando-se a maior periculosidade e reprovabilidade da conduta. A consequência do crime, por sua vez, está fulcrada nos danos psicológicos sofridos pela vítima, a qual foi mantida em cativeiro, restringindo-se sua liberdade por várias horas, além de ter sido constantemente ameaçada de morte pelos dois agentes, com o uso de arma de fogo. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 461.771/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 22/08/2019)

Quanto à
conduta social
, essa vetorial tem alcance mais amplo, abrangendo a análise do comportamento do agente nos diversos âmbitos sociais. Traduz-se, portanto, no relacionamento do acusado com o meio em que está inserido. Nesse aspecto, aponta Cleber Masson:

É o estilo de vida do réu, correto ou inadequado, perante a sociedade, sua família, ambiente de trabalho, círculo de amizades e vizinhança etc. Deve ser objeto de questionamento do magistrado tanto no interrogatório como na colheita da prova testemunhal.
(MASSON, Cleber. Código Penal Comentado, 2a ed. São Paulo: Método, 2014, p. 549).

Destaca-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça no que tange à aplicação dessa circunstância judicial:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO EM CONCURSO MATERIAL COM FURTO QUALIFICADO. NULIDADE DA DECISÃO CONDENATÓRIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL INDEVIDAMENTE UTILIZADA. (...)2. Não se pode valorar negativamente a conduta social por fatos relacionados à própria prática delitiva, pois vetorial pertinente à inserção do agente em seu meio, ante parentes e vizinhos, não se confundindo com seu modo de vida no crime. 3. Habeas corpus não conhecido, mas, de ofício, reconhecida nulidade do acórdão para afastar a circunstância judicial da conduta social e a aplicação do art. 72 do CP no caso de continuidade delitiva. (STJ, HC 132857 DF 2009/0061849-6, T6 - SEXTA TURMA, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 18/06/2015, Julgamento: 9 de Junho de 2015).

Tendo em vista que não há nos autos elementos que permitam a avaliação da conduta social do apelante, neste aspecto a sentença também deve ser reformada.

A
personalidade
do acusado também justificou o incremento da reprimenda na primeira etapa do cálculo. No entanto, não há elementos concretos nos autos a autorizar a conclusão lançada na r. sentença.

Por outro lado, a gravidade do
motivo do crime
, qual seja, o motivo fútil, foi reconhecida pelos jurados.

Igualmente mais gravosas as
consequências
do delito, diante das lesões causadas ao ofendido.

Desse modo, decoto as circunstâncias judiciais negativas relativa a conduta social e personalidade do agente.

Como sabemos, o Código Penal não fixou parâmetros matemáticos para a ponderação de valor decorrente das variadas causas que interferem na fixação da pena-base. Por essa razão, entendo adequada a utilização do sistema que adota o intervalo existente entre o mínimo de pena e o máximo abstratamente cominados à infração penal cometida.

Nessa ordem, o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

1a fase
: Reconhecidas 03 circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 17 (dezessete) anos e 01 (um) mês.

2a fase
: Não há agravantes e atenuantes.

3a Fase:
Diante

da tentativa, a reprimenda foi reduzia na fração de 1/3, o que resulta mantido haja vista o
iter criminis
percorrido. A pena passa para 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,

provejo
parcialmente o apelo interposto por
Cristian de Oliveira Ajala.

Destarte, em relação ao prequestionamento, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021